Tribunal: STF
Processo: Rcl 68905
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Marechal Cândido Rondon contra ato da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Marechal Cândido Rondon, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de nº 0005648-31.2019.8.16.0112.



    O caso envolve a cobrança de adicional de insalubridade por uma servidora pública municipal, ocupante do cargo de zeladora. Após perícia, foi concluído que as atividades da servidora eram salubres, resultando na improcedência do pedido inicial. No entanto, em recurso, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR reformou a sentença, condenando o município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e retroativos desde a data do laudo (23/04/2021).



    O Município afirma que a decisão da Turma Recursal determinou o cálculo do adicional de insalubridade de forma sobre base de cálculo diversa da prevista em lei, o que viola o Tema 25 do STF. O Município argumenta que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com esse fundamento, mas a decisão do Juízo da Vara do Juizado Especial não acolheu a impugnação, razão pela qual teria violado a tese fixada no Tema 100 do STF, que permite a desconstituição de coisa julgada em caso de decisão judicial incompatível com entendimento do STF.



    Com base nesses fundamentos, o Município pleiteia a cassação da decisão de origem.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O Tema 25 do STF, firmado no RE 586068 estabelece que:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    O Município alega que a violação ao referido Tema 25 é o motivo pelo qual a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido acolhida pelo juízo de 1º grau. Ressalta que o Tema 100 do STF autoriza a desconstituição da coisa julgada desde que a decisão objeto da execução esteja em descompasso com precedente vinculante desta Corte.



    O ato reclamado não analisou a alegação de inexigibilidade do título judicial sob o fundamento de que não seria possível rediscutir a matéria em fase de cumprimento de sentença, o que, em tese, viola o Tema 100 do STF, que permite a desconstituição da coisa julgada (RE 586068):



    (...) 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença (...)



    Porém, verifico que há obstáculo processual impeditivo do conhecimento da presente reclamação, uma vez que foi ajuizada contra decisão de juiz de 1º grau. É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). 



    A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Frise-se que esta decisão não impede a continuidade do processo na origem, nem vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente